Tribunal: TJPA
Processo: 0008605-73.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008605-73.2017.8.14.0130

APELANTE: DIEGO LOBO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em casos de roubo com múltiplas causas de aumento, é permitido usar uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase para elevar a pena-base, como se deu na espécie, em que o uso de arma de fogo foi considerado na terceira fase do cálculo dosimétrico, enquanto o concurso de agentes foi utilizado para negativar a culpabilidade, o que justifica a exasperação da basilar e afasta a possibilidade de sua fixação no mínimo legal. Inteligência da Súmula 23 do TJPA.

PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

2. O caráter relativo da presunção de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade judiciária quando não comprovada a incapacidade financeira do réu, situação retratada nos autos. Ademais, a avaliação acerca da situação econômica do condenado, para efeito de suspensão do pagamento das custas processuais, deve ocorrer na fase de execução. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de

DIEGO LOBO ALMEIDA, objetivando reformar a sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (ID 6358360).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de fundamentação inidônea do vetor referente à culpabilidade. Requer, ainda, a concessão da gratuidade judiciária (ID 6358361).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6358362), enquanto a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 7127902).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, cingindo-se a insurgência recursal a reforma da dosimetria penal para aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea da negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante, na primeira fase do cálculo dosimétrico, considerou como desfavorável o vetor da culpabilidade, “pois o fato se deu em concurso de pessoas” (ID 6358360, pág. 4).

Não obstante, noto que a negativação foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, porquanto segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (
AgRg no HC n. 872.277/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria (uso de arma), e a sobressalente (concurso de agentes) como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, como feito pelo magistrado.

Sendo assim, inexiste ilegalidade capaz de ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de concessão da
justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ segundo o qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Desta feita, não merece acolhimento os pleitos veiculados no recurso, impondo-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024